Tribunal: TJMT
Processo: 1011164-25.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1011164-25.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Novação, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[HENRIQUE FAGUNDES MARQUES - CPF: 035.897.351-12 (ADVOGADO), WALDIR PESSINI - CPF: 247.570.470-53 (EMBARGANTE), ANA LUCIA PESSINI - CPF: 005.791.871-60 (EMBARGANTE), JONAS ADRIANO PESSINI - CPF: 003.364.251-63 (EMBARGANTE), JULIANA CASTILHO - CPF: 007.320.301-70 (EMBARGANTE), CLOVIS BARROS MARQUES - CPF: 240.441.991-91 (ADVOGADO), SEMEAR SEMENTES AGUA BOA LTDA - EPP - CNPJ: 24.983.629/0001-67 (EMBARGADO), BRUNO SIMITAN SEGATTO - CPF: 029.402.171-06 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JULIO OLIVIO PESSINI (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNA ELISA JOST - CPF: 011.875.321-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

Embargos de Declaração nº
1011164-25.2024.8.11.0000 – Agua Boa

Embargante:
Waldir Pessini e outros

Embargada:
Semear Semente Agua Boa

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– APELAÇÃO - PARCIAL PROVIMENTO – CONTRADIÇÃO – INCONFORMISMO
– PREQUESTIONAMENTO -
EMBARGOS
REJEITADOS
.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada no texto e conteúdo do próprio julgado, que apresenta proposições entre si inconciliáveis, vicio inexistente in casu.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração à mingua da existência de vicio a ser sanado, pois não se presta para revisão da decisão no caso de mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração nº
1011164-25.2024.8.11.0000 – Agua Boa

Embargante:
Waldir Pessini e outros

Embargada:
Semear Semente Agua Boa

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Waldir Pessini e Outros
em face do v. acórdão proferido por esta Câmara, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelos ora embargantes, em que objetivavam o reconhecimento da nulidade do titulo executivo judicial.

Inconformados, os embargantes sustenta que a decisão colegiada padece de contradição, porque não enfrentou a aposição de que o titulo que embasa o feito executivo principal fora firmado sob manifesta coação.

Diz que ao ser negada a produção probatória legalmente admitida em sede de impugnação ao cumprimento de sentença,

houve o chancelamento do cerceamento de defesa.

Requer, assim, seja suprido o vício apontado.

Contrarrazões no id n. 227787650, pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Cuiabá, 07 agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração nº
1011164-25.2024.8.11.0000 – Agua Boa

Embargante:
Waldir Pessini e outros

Embargada:
Semear Semente Agua Boa

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratórios visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal também se presta ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Pois bem.

O embargante alega a ocorrência de contradição no v. acórdão, quanto ao alegado vicio de consentimento (coação) que atinge o titulo executivo que embasa a ação executiva.

A valer, o vício da contradição que
autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada no texto e conteúdo do próprio julgado, que apresenta proposições entre si inconciliáveis, circunstância que não se depreende do julgado embargado.

No
caso em pauta, inexiste o apontado vício, pois, não existe incongruência no voto condutor ao afastar a alegada nulidade do titulo executivo judicial, por não ter reconhecido o vicio do consentimento arguido pelo

embargante.

Afastou-se o vicio do titulo à mingua de qualquer elemento e prova robusta que corrobore que tenha sido formalizado mediante coação.

Deveras, consignou o voto condutor que,
“No ponto, questionam os agravantes, a nulidade do instrumento particular de contrato de confissão e novação de divida, eis que não ocorreu a apresentação do contrato originário, não havendo prova da origem da suposta dívida, o que acarreta a nulidade da execução. Deveras, o instrumento particular de confissão de dívida assinado pelo devedor

em que reconhecem o débito no valor indicado e pactuaram a forma de quita-lo, é título hábil ao manejo da ação de execução, sendo que eventual obrigação anterior que lhe deu origem, não implica em defeito do negocio jurídico, a inquinar a validade ou eficácia da obrigação confessada pelo devedor. Outrossim,
quanto a alegada arguição de invalidade do instrumento por vicio de consentimento, não se olvide que a investigação dos negócios jurídicos subjacentes à confissão podem ser apurados, e se revisados ou anulados judicialmente, poderão afetar a validade ou a

eficácia desta, porém, no caso, diante da vagueza das alegações apresentadas quanto à coação dos devedores para assinar o instrumento de confissão e novação, não há suporte legal a reconhecer o alegado vício de consentimento
como causa de nulidade do negocio jurídico.(...)”

id n. 225841150

Nesse contexto, não há como acolher a pretensão do embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não é via recursal para rediscussão de matéria já decidida.

Desta feita, à mingua de vícios elencados no art. 1.022 do CPC, devem os embargos serem rejeitados.

A proposito:

“
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO – RECURSO NÃO PROVIDO

Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração.”
(RED n. 1021263-38.2018.8.11.0041, 4ª Câm. Dir. Privado, Desa. Serly Marcondes Alves J. 25.05.23)

Assim sendo, carecendo qualquer vício a ser corrigido no v. acórdão, devem ser conhecidos e rejeitados.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
REJEITO
.

Cuiabá, 07 de agosto

de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024